Tribunal: TJSP
Processo: 1109992-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de débitos. extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C. Decisão alterada. 1.Legitimidade ad causam da ré configurada em estado de asserção. réus que integram mesmo grupo econômico e devem permanecer no polo passivo da presente demanda. 2. incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do C.P.C. 3. Incontroversa a

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de débitos. extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C. Decisão alterada. 1.Legitimidade ad causam da ré configurada em estado de asserção. réus que integram mesmo grupo econômico e devem permanecer no polo passivo da presente demanda. 2. incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do C.P.C. 3. Incontroversa a prescrição das dívidas, é de rigor o reconhecimento de sua inexigibilidade. 4 verba honorária que deve ser pautada por critério de razoabilidade. 5. Recurso provido, para afastar o decreto de extinção sem resolução do mérito e, no prosseguimento, demanda julgada procedente.